Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão do Distrito Federal de reconhecimento de coisa julgada em execução fiscal, sob alegação de que a mesma CDA já havia sido anulada em relação ao embargado em processo diverso. O embargante sustenta que o vício compromete a análise da responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 do CTN, requerendo correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade aptos a ensejar a modificação ou integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as matérias suscitadas, afastando o reconhecimento de coisa julgada ao constatar que as execuções fiscais se referiam a CDAs oriundas de períodos distintos e não vinculadas ao mesmo processo.
5. Não há, no julgado, referência a anulação de CDA alheia à execução fiscal discutida, nem atribuição equivocada do documento ao feito, inexistindo erro material.
6. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, e não havendo necessidade de alteração do julgado, os embargos de declaração não merecem acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro material quando o acórdão apenas analisa e rejeita a tese de coisa julgada, sem anular ou atribuir a execução fiscal CDA diversa da que integra o processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.